Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 93829539 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0717733-65.2020.8.07.0001, movida por Antonio Carlos Mattge Lemos em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação apresentada pelo recorrente nos termos seguintes: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, pelo procedimento comum, promovida por ANTONIO CARLOS MATTGE LEMOS, em face do BANCO DO BRASIL S.A. 2. O réu, devidamente citado para ofertar contestação, e intimado para a apresentação de cópia dos contratos celebrados entre as partes, bem como de sua evolução financeira, conforme decisão de ID Num. 65378838, apresentou resposta (ID Num. 70700244), onde alega: a falta de interesse processual; o não cabimento da liquidação por arbitramento; a inépcia da petição inicial, em face da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; que o Banco Central do Brasil e a União são devedores solidários e cujo litisconsórcio é necessário em razão de ser devido participem da discussão e formação do quantum debeatur, já que a sentença é ilíquida, bem como seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgamento da questão; a incompetência territorial, em face do domicílio do autor; a inaplicabilidade do CDC ao caso vertente; a impossibilidade de inversão do ônus da prova; a impossibilidade de exigência de apresentação dos documentos pretendidos. 3. Veio réplica (Num. 72552746). É o relatório. Decido. 4. Da alegada inépcia da petição inicial. 4.1. A argumentação posta pelo réu para sustentar a arguição de inépcia pela peça de ingresso não merece respaldo. Isso porque os documentos supostamente faltantes nos autos, são justamente aqueles cuja juntada, pelo réu, foi determinada na decisão de ID Num. 65378838, razão pela qual rejeito, de plano, a questão preliminar posta. 5. Da alegada falta de interesse de agir. 5.1. Alega o requerido que o autor é carecedor da ação proposta, dada a falta de interesse processual, na modalidade adequação, argumentando que foi determinada a suspensão dos feitos perante o STF e STJ. 5.2. De fato, conforme consignado na decisão de ID Num. 72623409, em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência n. 1.319.232/DF (2012/0077157-3) pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 16.10.2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que autorizaria, a princípio, o prosseguimento dos feitos atinentes à matéria. Entretanto, restou concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o processo foi suspenso, até decisão em sentido contrário, que determinou o prosseguimento dos processos suspensos, conforme se verifica em ID Num. 87838367 a Num. 87838369. 6. Do cabimento da liquidação por arbitramento. 6.1. Dispõe o art. O art. 509, caput e inc. I do CPC que, em caso e condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, será feita por arbitramento. 6.2. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 38938220 do processo de referência). 6.3. Observa-se que depende o cumprimento individual da sentença coletiva da elaboração de cálculos para a apuração do valor a ser devolvido ao autor, o que será feito, por meio de perito a ser indicado pelo Juízo, na forma do art. 510 do CPC. 6.4. Por fim, as alegações das partes postas na inicial e na peça de defesa, não constituem fatos novos aptos a alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, como pretende o requerido. 7. Do litisconsórcio e da competência. 7.1. A pleiteada formação de litisconsórcio, com inclusão dos devedores solidários no curso da fase satisfativa, também não merece acolhimento, pelo singelo fato de o ordenamento jurídico autorizar que o credor deduza sua pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, tal como previsto no art. 275 do Código Civil, e também sobre este ponto a Corte de Justiça do DF já se debateu: “(...) 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo sido o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, necessário aplicar o entendimento do Enunciando de Súmula 42 do STJ no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (...)” (Acórdão n.1078942, 07172158320178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.2. Por fim, nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. 7.3. O réu pretende a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio do autor, mas este possui domicílio em Brasília. 7.4. Por tudo que foi acima exposto, indefiro o chamamento ao processo requerido e declaro-me competente para apreciar o presente pedido. 8. Da exibição de documentos. 8.1. Cumpre, inicialmente, observar que, em que pese ser, de fato, vintenário o prazo prescricional em exame, é certo que a ação civil pública ora discutida sequer transitou em julgado, sendo descabida a argumentação do requerido quanto à sua obrigação de exibir os documentos relativos aos contratos em discussão. 8.2. Além disso, é ônus da instituição bancária, conforme dito pelo próprio réu, a guarda dos documentos relativos ao contrato, ressalvada a hipótese de prescrição, o que, conforme acima consignado, não ocorreu no caso sob exame. 8.3. Confira-se: “Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8.4. A jurisprudência da Justiça Federal, de igual forma, é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663- 30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016). 8.5. Dentre os fundamentos do voto condutor do julgado acima referido, extraio o seguinte excerto, inteiramente aplicável ao caso sob exame: "[...] Quanto à distribuição do ônus da prova, é verdade que a prova da quitação do contrato com o pagamento a maior, ou a incidência do índice de correção monetária maior do que o devido em março de 1990, é fato constitutivo do direito à repetição do indébito, sendo tal prova, por isso, em princípio, ônus do autor/exequente. Contudo, há de se considerar que os contratos de financiamento rural em discussão foram celebrados há mais de 25 anos. Não é razoável se exigir do produtor rural que comprove documentalmente a quitação do financiamento, passado tanto tempo. A prova até poderia eventualmente ser feita pela certidão do cancelamento da inscrição da cédula de crédito rural quitada no livro competente do Registro de Imóveis, mas a verdade é que esse cancelamento nem sempre é feito, até porque isso importa despesas cartorárias. Portanto, a prova pode ser impossível ao exequente [...]". 8.6. Não bastasse, a inversão do ônus da prova também é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, §1o, do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação. 8.7. Por fim, tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 8.8. Confira-se: “Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária” (TRF4, AG 5070653- 94.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/04/2018). 8.9. Evidentemente, o Banco do Brasil detém maior aptidão para a apresentação dos documentos e esclarecimento de pontos obscuros, pois cuida-se da instituição financeira com a qual manteve a autora os contratos de crédito rural e, além disso, ostenta a posição de devedor solidário. 8.10. Vale salientar que a alegação do executado de que não mais possui obrigação de guarda dos documentos em face do decurso do legal - prazo decadencial/prescricional de 20 anos -, não desonera o banco da sua apresentação, sobretudo porque ele foi parte da ação civil pública, ajuizada no ano de 1994, e que originou a presente demanda e, portanto, tinha ciência de que eventualmente os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação. Ademais, nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240, § 1o do CPC/2015, a citação válida interrompe a prescrição, não sendo pertinentes os argumentos do réu. 9. Por tudo que foi acima exposto, determino ao réu que junte aos autos, no prazo de quinze dias, os contratos indicados em ID Num. 72552747 - Pág. 5, bem como o histórico da evolução financeira de cada um deles, observado o disposto no artigo 400 do CPC, conforme já determinado na decisão e ID Num. 65378838, que mantenho, por seus próprios fundamentos, e observado o teor do petitório de ID Num. 93612208. (grifos no original) Em razões recursais (Id 26864223, pp. 1-22), o agravante, inicialmente, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e a tempestividade na interposição. Narra que a presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Argumenta a impossibilidade do processamento da liquidação provisória por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, mas pelo procedimento comum, porque não se cuida apenas de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, mas de reconhecimento de fato novo a ensejar o exercício do contraditório, mediante intimação para oferta de contestação. Diz terem questões a serem apreciadas pelo d. juízo, tais como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial estipulado pela Lei n. 8.088/1990. Entende ser necessário o recebimento da liquidação, mediante processamento pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, com sua intimação para oferecer contestação, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário constituído com a União e o Banco Central do Brasil e ser indispensável o chamamento ao processo, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Mencionou haver sido cedida a dívida para a União e encontrar-se em situação de normalidade, mas sem liquidação. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta competir à Justiça Federal, e não à comum estatual, decidir sobre a existência de interesse da União na lide, conforme tese n. 4 do REsp repetitivo n. 1.145.146/RS. Assevera ser necessária a notificação da União para manifestar-se sobre possível interesse na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal para manifestação. Afirma não ser aplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor – CDC em favor do autor, conforme entendimento pacificado no STJ, tendo em vista que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos de poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, que são incorporados em sua cadeia de produção. Desse modo, diz não ser cabível a inversão do ônus de prova, nos termos do art. 6o e 373, §1o, do CPC. Ademais, ressalta que os fatos discutidos têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/4/1990 e o início da vigência do CDC se deu apenas em 11/3/1991, portanto não deve disciplinar relações anteriores à sua vigência. Assevera não ter ocorrido condenação em se exigir documentos, como alega o autor/agravado, mas tão somente em comunicar aos correntistas que detinham financiamento rural acerca do direito aos valores indevidamente cobrados. Frisa não ser responsabilidade das instituições bancárias, mas do agravado, a guarda de documentos bancários que comprovem o direito requerido após o prazo de vinte anos de prescrição para ajuizamento da ação de cobrança. Ao final, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo em seu desfavor, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26864224 e 26864221). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao chamamento do processo, ao reconhecimento da competência da Justiça Federal, descabimento da inversão do ônus da prova para exibição de documentos referentes aos contratos de mútuo e à produção de prova quanto a fato novo na liquidação individual de sentença coletiva para evitar que se processe por meio de arbitramento. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A., a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Os Embargos de Divergência foram julgados e atualmente o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. está sobrestado no c. STJ a espera do julgamento do Tema 1.085 da repercussão geral pelo e. STF. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu ação de liquidação provisória, processada na modalidade arbitramento, tendo em vista a necessidade de perícia contábil para apuração da quantia efetivamente devida nas seis operações de mútuo rural realizadas (Id 65292813 do processo de referência). 2. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC[1] ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu na ação civil pública o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[2], para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgado os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[3], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[4], de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[5], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, de sorte que inadmissível na etapa de liquidação de sentença. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 3. Da incompetência da Justiça Federal O art. 109, caput e inc. I, da CF[6] estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[7], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denoto se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. está organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Concretamente, o i. juízo a quo ouviu a União e obteve dela resposta no sentido de não ter interesse na demanda. É o quanto basta para evitar desnecessária declinação da competência para a Justiça Federal. Não se aplica a orientação traçada pelo enunciado 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 4. Do ônus probatório da exibição dos documentos pertinentes O agravante/executado alega que a decisão agravada inverteu o ônus de prova para que o requerente apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 6o e 373, §1o, do CPC e que a aludida inversão não deve prosperar. Afirma que não se aplica o CDC em favor do autor no presente caso e, portanto, cabe ao exequente o dever de provar o seu direito, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, I, do CPC. O i. juízo a quo, ao receber a petição inicial da ação de cumprimento individual provisório de sentença em ação civil pública ajuizada pelo agravado/exequente em desfavor do agravante/executado, exarou a seguinte determinação (Id 65378838 do processo de referência): 1. Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença, decorrente da ação civil pública no 94.0008514- 1, proposta pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil e outros perante o I. Juízo de Direito da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Este procedimento de liquidação de sentença será processado na modalidade por arbitramento, tendo em vista que será necessária a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. 3. Intime-se a parte ré (Banco do Brasil S/A) para que apresente resposta ao pedido de liquidação, no prazo de 15 dias, prazo em que deverá, ainda, trazer cópia do contrato indicado no pedido de cumprimento de sentença e histórico de sua evolução financeira. 4. Ante o recolhimento espontâneo das custas iniciais, fica indeferido o pleito de gratuidade judiciária formulado na inicial. Posteriormente, o agravante/executado, em petição catalogada no Id 70700244 do processo de referência, alegou diversas questões como defesa, entre elas: a) o descabimento da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, devido à necessidade de o exequente/agravado comprovar fatos novos, de sorte que deve ser processada pelo procedimento comum na forma do art. 511 do CPC; b) não aplicação das disposições do CDC concretamente, porque posterior à realização dos mútuos, de modo que descabida a inversão do ônus da prova; c) a inépcia da petição inicial por falta de documentos necessários à comprovação dos pagamentos dos mútuos; d) chamamento da União e do Banco Central do Brasil para o processo em razão do litisconsórcio derivado da solidariedade e consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal; e) incompetência relativa do juízo a quo, porque a demanda deve tramitar no foro de domicílio do exequente/agravado; f) prescrição do prazo para se lhe exigir a exibição de documentos; g) necessidade de perícia contábil; h) compensação dos créditos nas seis operações realizadas com abatimentos determinados por lei e reconhecimento da cessão dos créditos à União; e i) descabimento da condenação em honorários advocatícios em liquidação. Além disso, apresentou extratos e cálculos de cada operação de crédito realizada com o agravado/exequente (Ids 70702246, 70702248, 70702249 e 70702254 a 70702258). O agravado/exequente apresentou laudo contábil (Id 72552747 do processo de referência) elaborado por assistente técnico que entendeu irregulares as planilhas de cálculo apresentadas pelo agravante e a necessidade de realização de perícia judicial, nos seguintes termos: Diante de todas as observações elencadas respaldados pelos fundamentos fáticos e jurídicos apontados, não é outra a conclusão, senão aquela que denota a imprescindibilidade de que sejam anexados ao conteúdo apresentado pelo Banco, os comprovantes contábeis de cada lançamento realizado, exceto no caso dos valores de correção monetária e juros remuneratórios, oriundos de cálculos meramente analíticos e matemáticos, além da necessidade de: a. Desconsiderar e descaracterizar as planilhas de cálculo apresentadas pelo Requerido, diante das irregularidades apontadas, por não se tratar de documentos com informações e dados fidedignos que retratem a autenticidade de seus lançamentos; b. Determinar que o Banco apresente os documentos da época pertinentes às operações que provem que houve os supostos abatimentos, perdão de dívida/Anistia e que os lançamentos atuais estão fidedignos com os do período da contratação da cédula rural objeto da lide; c. Por prudência e aferição da veracidade dos fatos, determinar a realização de perícia judicial. Sobre a necessidade de apresentação de documentos e esclarecimento de contratos bancários por parte do requerente, veja o que diz a decisão agravada (Id 93829539 do processo de referência): 8.9. Evidentemente, o Banco do Brasil detém maior aptidão para a apresentação dos documentos e esclarecimento de pontos obscuros, pois cuida-se da instituição financeira com a qual manteve a autora os contratos de crédito rural e, além disso, ostenta a posição de devedor solidário. 8.10. Vale salientar que a alegação do executado de que não mais possui obrigação de guarda dos documentos em face do decurso do legal - prazo decadencial/prescricional de 20 anos -, não desonera o banco da sua apresentação, sobretudo porque ele foi parte da ação civil pública, ajuizada no ano de 1994, e que originou a presente demanda e, portanto, tinha ciência de que eventualmente os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação. Ademais, nos termos do art. 219 do CPC/1973 e do art. 240, § 1o do CPC/2015, a citação válida interrompe a prescrição, não sendo pertinentes os argumentos do réu. 9. Por tudo que foi acima exposto, determino ao réu que junte aos autos, no prazo de quinze dias, os contratos indicados em ID Num. 72552747 - Pág. 5, bem como o histórico da evolução financeira de cada um deles, observado o disposto no artigo 400 do CPC, conforme já determinado na decisão e ID Num. 65378838, que mantenho, por seus próprios fundamentos, e observado o teor do petitório de ID Num. 93612208. (grifos no original) Relevante destacar que o agravado/exequente apresentou as cédulas de crédito rural emitidas para cada uma das operações de mútuo realizadas com o agravante (Ids 65294303, 65294304, 65294308, 65294312, 65294316 e 65294320 do processo de referência), de sorte que comprovou a existência de cada uma das obrigações noticiadas. É de fácil percepção que o i. juízo a quo atribuiu ao agravante/executado o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados aos mútuos contratados com o agravado/exequente, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, § 1o, do CPC. Não houve menção à inversão do ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e, em momento algum, isso foi considerado na decisão agravada, de sorte que se mostra descabida a assertiva do agravante/executado. Como instituição financeira e como credor deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, é razoável exigir do agravante/executado a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação dos empréstimos com o agravado/exequente, não apenas por ser o credor de referidas obrigações pessoais, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo. A alegação de prescrição da obrigação de exibir os documentos não condiz com a boa-fé contratual, porque o dever de cooperação e de informação pode ser dele exigido como durante e após a execução do contrato, notadamente quando se perceptível o dever de conservar os documentos após cientificada da demanda coletiva movida em seu desfavor. Isso porque factível a possibilidade de lhe serem exigidos os documentos pelos mutuários, caso exitosa da demanda coletiva, como se aconteceu concretamente. Desse modo, válida a determinação de fornecimento dos documentos faltantes para a realização da perícia contábil. 5. Da inviabilidade do processamento da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em razão de fato novo O art. 509, caput e inc. I do CPC[8] prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação (Id 65292835 do processo de referência). O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 65292842, p. 12, do processo de referência). A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento e não convence. Incumbia ao agravante, como executado, demonstrar, concretamente, em que consistiria o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, todavia. Como credor do mútuo, tem o dever de preservar as informações relacionadas ao contrato e sua quitação e deve disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio, que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, como falta de pagamento dos mútuos, compensação, novação ou cessão de crédito. Observo depender o cumprimento individual da sentença coletiva de prévia liquidação. A controvérsia sobre o valor devido aos agravados motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, consoante a decisão catalogada no Id 65378838 do processo de referência. As questões meritórias submetidas pelo agravante/executado ao juízo, tais como prova do pagamento dos mútuos pelo agravado/exequente, abatimento determinado por leis supervenientes e cessão de crédito para a União não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, que se processa pelo arbitramento nos termos do art. 510 do CPC e tais fatos, se ocorridos, podem ser demonstrados por meio de elementos de informação que, ao constituírem prova documental, serão considerados na perícia contábil que se realizará, porquanto ao recorrente foi concedida oportunidade de exibição dos documentos concernentes ao negócio antes produção da prova técnica. Os parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado na Ação Civil Pública, processo 94.00.08514-1/DF, consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até 11/1/2003, e de 1% ao mês, a partir de então são suficientes para a apuração do valor devido. Mister destacar que o agravante/executado apresentou extratos e planilha de cálculos do saldo devedor das cédulas mencionadas na petição inicial, a evidenciar a desnecessidade da comprovação de fatos supervenientes à condenação determinada na sentença na ação civil pública (Id 70700244 do processo de referência). Desse modo, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido estão balizados na sentença exarada na ação civil pública – que se sujeita a cumprimento individual –, a qual fixa os parâmetros de cumprimento da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento de ser necessária a comprovação de supostos fatos novos que, a par de não terem sido especificados, nenhuma correlação guardam com a formação do título judicial. Correta a decisão agravada ao definir a adequação do caso ao procedimento da liquidação por arbitramento: 6. Do cabimento da liquidação por arbitramento. 6.1. Dispõe o art. O art. 509, caput e inc. I do CPC que, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, será feita por arbitramento. 6.2. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 38938220 do processo de referência). 6.3. Observa-se que depende o cumprimento individual da sentença coletiva da elaboração de cálculos para a apuração do valor a ser devolvido ao autor, o que será feito, por meio de perito a ser indicado pelo Juízo, na forma do art. 510 do CPC. 6.4. Por fim, as alegações das partes postas na inicial e na peça de defesa, não constituem fatos novos aptos a alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, como pretende o requerido. Em caso semelhante, o voto da relatora, e. Desembargadora Maria Ivatônia, no acórdão 1267102, rejeitou o argumento de ser necessária a adoção do procedimento comum para a liquidação individual de sentença coletiva com base em alegação de supostos fatos novos feita pelo Banco do Brasil S.A. Confira-se o seguinte excerto: “Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. Inviável, portanto, modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque desnecessário o chamamento ao processo, não é competente a Justiça Federal, o agravante tem a obrigação de exibir os documentos sobre as operações de crédito realizadas e necessária a perícia contábil para apuração do débito. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda com a realização da perícia contábil causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. [2] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [3] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [4] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) [5] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [6] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [7] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [8] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;